Tribunal: TJES
Processo: 5001254-16.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001254-16.2022.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: NICE HELENA SOARES CABRAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes originada de contrato de mútuo digital não reconhecido pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o negócio jurídico celebrado por meio digital mediante biometria facial possui validade ante a alegação de fraude; (ii) estabelecer se a negativação decorrente de tal contratação gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa, nos termos do caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5)
Incumbe ao banco o ônus de provar a inexistência de fraude e a plena ciência do consumidor quanto aos termos do ajuste, a teor do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

6)
A ausência de comprovação do desembolso dos valores em favor da recorrida, aliada ao indício de induzimento a erro de pessoa idosa e hipervulnerável, acarreta a nulidade do negócio jurídico.

7)
A inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, o qual prescinde de prova do efetivo prejuízo por atingir a honra e a dignidade do cidadão.

8)
O montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções pedagógica e reparadora da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

2. A negativação indevida decorrente de contrato nulo gera dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados: inciso VIII do art. 6º e caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-ES, AC 50016975320228080049, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, AC 50003565320228080061, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Nice Helena Soares Cabral
ajuizou a demanda alegando jamais ter celebrado contratado de financiamento com
Banco Losango
S/A
, sendo surpreendida com a inscrição em cadastro de inadimplentes pelo débito de R$ 1.476,14.

A sociedade apelante alegou a licitude do contrato de mútuo, validamente pactuado por meios digitais, acostando aos autos fotos da requerente munida de documento pessoal no ato da contratação.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o banco não logrou êxito em comprovar a anuência consciente da consumidora quanto aos termos do empréstimo, aplicando a responsabilidade objetiva por fortuito interno, in verbis:

“
O Banco requerido não logrou demonstrar que a negativação se deu por justo motivo, trazendo meros argumentos, não se incumbindo do ônus que lhe competia.

No mais, se tratando de contrato assinado de forma eletrônica, por meio de plataforma digital (aplicativo), mediante assinatura por biometria facial (captura da selfie), e sendo o réu detentor da tecnologia empregada em seus serviços, possui ele condições de demonstrar que foi a autora quem assinou o contrato, ainda que eletronicamente”.

Cinge-se a controvérsia a definir a validade do negócio jurídico, celebrado por meio digital, e a existência do dever de indenizar em face da negativação decorrente de suposta fraude.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 479,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Como se depreende, a responsabilidade do fornecedor de serviços
independe
da prova de culpa, fundando-se no risco da atividade econômica por ele desenvolvida, nos termos do caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob esse prisma, o ônus de provar a inexistência de fraude e a plena ciência do consumidor recai exclusivamente sobre a instituição financeira, a teor do inciso VIII do art. 6º do CDC, como bem salientado na decisão saneadora, que inverteu o ônus probatório.

Com efeito, as provas produzidas pelo apelante são insuficientes a demonstrar a manifestação de vontade da apelada.

A controvérsia envolve, em essência, a possibilidade de se considerar válida, sob a ótica jurídico-formal, a fotografia facial (“selfie”) do usuário como forma idônea de manifestação de vontade no contexto das assinaturas eletrônicas.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, ao instituir a ICP-Brasil, conferiu validade jurídica plena às assinaturas digitais qualificadas, desde que baseadas em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada.

Entretanto, o §2º do art. 10 da referida norma expressamente estabelecera a possibilidade de adoção de outros meios de comprovação de autoria e integridade, desde que observadas condições mínimas de segurança e rastreabilidade:

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

A “selfie”, quando utilizada em conjunto com outros mecanismos de autenticação (como validação de “liveness”, geolocalização, IP,
etc.
), pode ser integrada ao conceito de assinatura eletrônica avançada, desde que respeitados os princípios da segurança da informação.

Dito de outro modo, a “selfie”, por si só, não configura assinatura digital qualificada nos moldes da ICP-Brasil.

Embora o apelante apresente fotografia facial da consumidora (Id. 17327232), inequivocamente capturada por terceira pessoa dentro de estabelecimento comercial (Id. 17327228 - Pág. 5), as circunstâncias corroboram a tese de que a idosa fora induzida a erro, acreditando que a biometria se destinava apenas à abertura de crediário para aquisição de bicicleta, e não à contratação de empréstimo pessoal em valor incompatível com os proventos de aposentadoria.

O cenário fático aponta para a ocorrência de provável estelionato contra pessoa idosa e hipervulnerável, que teve a imagem utilizada para viabilizar o contrato de mútuo do qual não usufruiu, visto que o banco não comprovou o desembolso dos valores em favor da recorrida.

Dito de outro modo, a inexistência de manifestação de vontade consciente para o contrato de mútuo torna nulo o negócio jurídico, sendo a negativação dele decorrente flagrantemente indevida.

Emerge da jurisprudência desta Corte que as instituições financeiras devem ser responsabilizada pelos riscos a contratação à distância:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES – BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO SEM SEGURANÇA ADEQUADA – SELFIES IDÊNTICAS – CONTRATO DESCONSTITUÍDO – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – ERESP 1.413.542/STJ – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. Os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados. Em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado. Inclusive, já foi noticiado que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real. 3 . Por outro lado, a versão trazida pelo apelante, de que os empréstimos foram realizados por terceiros fraudadores, resta corroborada não só pela verossimilhança da narrativa e pelos elementos acima aludidos, como também pela documentação colacionada, quais sejam: boletim unificado, datado de 30/09/2022, sendo que os contratos são datados de 28/09/2022, e reclamação perante o Procon Estadual. Ademais, as selfies contantes de ambos os contratos são idênticas, o que fortalece ainda mais a tese de que fora vítima de fraude, e além de ter adotado condutas necessárias ao cancelamento dos empréstimos, tão logo “realizados”, o apelante a todo momento se disponibiliza a devolver a quantia depositada em sua conta. 4. Com efeito, ainda que tenha disponibilizado alguns de seus dados pessoais ao golpista,
caberia ao banco oferecer meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância . Logo, a partir da contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade, e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do método da contratação
. 5. Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução, em dobro, do que foi indevidamente descontado do benefício previdenciário da parte autora, aplicando-se a tese firmada pelo c. STJ segundo a qual “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min .ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), já que os descontos foram posteriores a 31/03/2021 . 6. No caso, ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. E, em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016975320228080049, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2.
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis
. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

É oportuno salientar que, segundo dados do Procon-ES, as maiores reclamações dos consumidores capixabas, no ano de 2025, estão relacionadas a produtos e serviços bancários, com destaque especial à falha de segurança na contratação de crédito consignado, crédito pessoal e uso de cartões de crédito
1
.

Importante salientar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de prova do efetivo prejuízo, pois fere a honra e a dignidade do cidadão.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), impõe-se reconhecer que o montante guarda estreita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, a verba indenizatória cumpre a função pedagógica e reparadora, sem ensejar enriquecimento sem causa, estando, inclusive, em patamar módico se comparado a casos análogos julgados por este Tribunal.

Firme nesses fundamentos, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do proveito econômico obtido.

É como voto.

1
https://www.folhavitoria.com.br/economia/internet-cartoes-de-credito-bancos-procon-es-revela-as-10-principais-queixas-de-2025/

https://tribunaonline.com.br/economia/procon-recebe-17-queixas-de-fraude-no-consignado-todos-os-dias-no-es-287303

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.